Tribunal: TJPA
Processo: 0807875-04.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807875-04.2019.8.14.0051

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CONCEICAO RODRIGUES MARQUES, VALDELIRIO DE SOUZA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. GENITORES DA EX-SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL. ART. 6º,
V, §5º e 7º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne recursal gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que condenou o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte para os genitores de servidora falecida em 2015.

2 -
Conforme se verifica dos documentos probatórios anexos aos autos, os ora autores eram dependentes declarados da servidora, ID nº 10990119, portanto, entendo comprovada a dependência econômica dos ora requerentes em relação a ex-segurada, de modo que fazem jus ao benefício pretendido, nos moldes do dispositivo legal supramencionado.

3 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por Maria da Conceição Rodrigues Marques e Valdelírio de Sousa Marques.

A inicial narra que os autores são genitores de Vanja Cléa Rodrigues Marques, funcionária pública estadual, falecida em 28 de maio de 2015, em razão de câncer em metástase. Relataram que eram dependentes econômicos da segurada e requereram a concessão do benefício de pensão por morte.

Destacaram que requereram administrativamente o benefício, mas que o IGEPREV arquivou o pedido administrativo injustificadamente.

Salientaram que recebem um salário-mínimo cada, que a ex-segurada os supria financeiramente e que, após o seu falecimento, passaram a transitar por dificuldades financeira.

Requereram a concessão de pensão por morte, observado o pagamento de valores retroativos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução do mérito, para determinar que o réu IGEPREV implemente o pagamento de pensão por morte em favor dos autores, bem como proceda ao pagamento dos valores retroativos, a contar da data do óbito, devendo a correção monetária ser calculada com base no INPC, desde a data do óbito, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a serem apurados em sede de liquidação (art. 509 do CPC).

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno os autores em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do dano moral pleiteado (ID 12199394 - Pág. 1). Contudo, suspendo a sua exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em relação ao réu, tendo em conta que o julgado é ilíquido, deixo para fixar a definição do percentual dos honorários advocatícios somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4ª, inciso II, do CPC.”

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade diante da inexistência do direito à pensão por morte. Afirmou que a concessão de pensão por morte no caso concreto viola o disposto no art. 6º, V, e §5º, da Lei Complementar nº 039/2002.

Afirmou que os autores recebem aposentadorias pelo INSS e que, em razão disto, não podem ser considerados dependentes para fins previdenciários junto ao IGEPREV.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que condenou o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte para os genitores de servidora falecida em 2015.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão. Leia-se:

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (grifos nossos).”

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, V, §5º e 7º, dispõe que:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

V -
os pais, que não percebam renda mensal per capita superior a 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
;

§ 5º
A dependência econômica
do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e
dos demais dependentes deve ser comprovada
de acordo com o disposto em regulamento.

§ 7º
As provas
de união estável e
de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos
, produzido em período não superior a vinte e quatro meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento

Conforme se verifica dos documentos probatórios anexos aos autos, os
ora autores eram dependentes declarados da servidora
, ID nº 10990119, portanto, entendo comprovada a dependência econômica dos ora requerentes em relação a ex-segurada, de modo que fazem jus ao benefício pretendido, nos moldes do dispositivo legal supramencionado.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. PAI DE EX-SEGURADA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP REPETITIVO Nº RESP 1199715. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Devidamente comprovada a dependência econômica do pai da ex-segurada, policial militar falecida, por meio de provas documentais e testemunhais, nos termos da lei previdenciária estadual vigente à época do falecimento, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal. 2. Impossibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera. Incidência do Enunciado da Súmula nº 421 do STJ e da tese fixada no julgamento do RESP repetitivo nº 1199715. 3. Apelo improvido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. (2019.04563057-61, 209.267, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-05)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § Io, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial desta E. Corte, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 2. Nos termos do artigo 74 da Lei n° 8.213/91, para a concessão do benefício de pensão por morte, é necessário o preenchimento de dois requisitos: a comprovação de dependência econômica e a qualidade de segurado do falecido. 3. Segundo se depreende dos documentos colacionados aos autos, bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas, a autora era dependente do segurado falecido. 4. No caso, verifica-se que o falecido era solteiro, sempre viveu com os pais e não deixou filhos. 5. A dependência econômica não precisa ser exclusiva, de modo que a mesma persiste ainda que a parte autora tenha outros meios de complementação de renda, conforme Súmula 229, do ex-TFR: "A mãe do segurado tem direito a pensão previdenciária em caso de morte do filho se provada a dependência econômica, mesmo não exclusiva". 6. Agravo improvido. (TRF-3 - AC: 2892 MS 0002892-49.2007.4.03.6002, Relator: JUIZ CONVOCADO DOUGLAS GONZALES, Data de Julgamento: 21/10/2013, SÉTIMA TURMA).

Deste modo, não verifico os requisitos ensejadores da reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/04/2024